Tribunal: TJSP
Processo: 1038204-61.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
SEGURO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de reparação de danos materiais e morais fundada na recusa do pagamento da indenização securitária. Relação de consumo. Presunção de boa-fé. Dúvida resolvida a favor do consumidor (CDC, art. 47). Ausência de justificativa válida da recusa, pela seguradora. Indenização devida, mas com desconto do valor do prêmio devido. Danos morais

Ementa:
SEGURO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de reparação de danos materiais e morais fundada na recusa do pagamento da indenização securitária. Relação de consumo. Presunção de boa-fé. Dúvida resolvida a favor do consumidor (CDC, art. 47). Ausência de justificativa válida da recusa, pela seguradora. Indenização devida, mas com desconto do valor do prêmio devido. Danos morais não evidenciados. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – DESPROVIDOS OS RECURSOS DO RÉU MARCELO E DO AUTOR.